Tribunal: TJDFT
Processo: 0712010-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0712010-34.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLESIO SOARES DE ANDRADE IMPETRANTE: ROBSON MARTINS PINHEIRO MELO, DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES, THIAGO SANTOS AGELUNE AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA - DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados ROBSON MARTINS PINHEIRO MELO, THIAGO SANTOS AGELUNE e DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES em favor de CLESIO SOARES DE ANDRADE, pleiteando o trancamento da Ação Penal n. 0001343-95.2019.8.07.0001, em curso na 1a Vara Criminal de Brasília/DF, na qual fora denunciado por incurso no art. 168, §1o, III, Código Penal. A liminar foi indeferida ontem por este Relator. Os impetrantes manifestaram o interesse de desistir do writ (ID 25169302). É o brevíssimo relatório. Decido. Conforme linhas volvidas, requereu o paciente, por meio da sua defesa técnica, a desistência do presente habeas corpus. Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência e julgo PREJUDICADO o habeas corpus em exame. Dê-se ciência ao MPDFT. Sem custas; sem honorários. I. Brasília, 28 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador